Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712513-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MORAES FARIAS AGRAVADO: JOSE FARIAS D E S P A C H O De uma leitura atenta à inicial recursal, verifica-se que não há pleito liminar. Determino a inclusão da meeira e dos demais herdeiros no polo passivo do Agravo de Instrumento. Após, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 01 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator